Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711963-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEPH DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos, O recurso, interposto unicamente pela parte autora, não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação do apelante, facultando-lhe a oportunidade de recolher o preparo contemporâneo à interposição do recurso, ou que recolhesse em dobro, sob pena de deserção, na forma do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Consoante certidão de ID 60567646, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, retornem os autos a instância de origem. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator